Tribunal: STF
Processo: RE 241288
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Servidores do
 Grupo
Operacional Fisco. Inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 3
.979, de 30
de janeiro de 1995, que alterou a redação do artigo 5º do Decreto nº
 66, de
17 de maio de 1991, do Estado da Bahia. Interpretação conforme a
 Constituição
do artigo 5º da Lei nº 4.964/89 - Recurso Extraordinário nº 241.292/BA
, Plenário,
rel. Min. Ilmar Galvão, D.J. de 31.8.2001. 3. Embargos de Declaração
 opostos
dessa decisão foram recebidos, em parte, "para o fim de deixar
 explicitado que a
decisão tomada pelo STF no presente recurso extraordinário não
 importou redução
de vencimentos ou proventos, cujos montantes, vigentes em maio de 1989
, ao
revés, em face do princípio constitucional da irredutibilidade, são de
 ser preservados,
salvo, obviamente, revisões determinadas por leis subsequentes" -
 EDEDRE
nº 241.292/BA, Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, D.J. DE 06.09.2002. 4.
 Agravo
regimental a que se nega provimento.